Tribunal: TJSP
Processo: 1019181-64.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Contrato de seguro em grupo – Invalidez permanente – Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido indenizatório moral – Sentença de improcedência do primeiro pedido, em razão da prescrição, e do segundo, por ausência de ato ilícito praticado pela empregadora do autor – Apelo da parte autora – Improvimento – Prescrição ânua caracterizada – Autor que não é beneficiário,

Ementa:
Contrato de seguro em grupo – Invalidez permanente – Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido indenizatório moral – Sentença de improcedência do primeiro pedido, em razão da prescrição, e do segundo, por ausência de ato ilícito praticado pela empregadora do autor – Apelo da parte autora – Improvimento – Prescrição ânua caracterizada – Autor que não é beneficiário, mas, sim, segurado – Súmula 101, do Superior Tribunal de Justiça – Ciência inequívoca da incapacidade se deu em 2015 e a ação só foi ajuizada em 2022 – Súmula 278, do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de ato ilícito praticado pela empregadora – Correta a improcedência do pedido indenizatório moral – Sentença mantida – Apelo improvido.